Tribunal: TJSP
Processo: 2012850-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FIM RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.245/91 – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO – INDEFERIMENTO. Não se admite a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei Federal 8.245/91, se o contrato de locação contempla uma das modalidades de garantia locatícia prevista no art. 37 da lei de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FIM RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.245/91 – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO – INDEFERIMENTO. Não se admite a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei Federal 8.245/91, se o contrato de locação contempla uma das modalidades de garantia locatícia prevista no art. 37 da lei de locações (fiança). Excepcionalidade da situação a permitir o deferimento da liminar não verificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000697168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2012850-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante JOSE
SOARES DA SILVA, é agravado PAULISTA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS
LTDA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Fará declaração de voto convergente o 2° Juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Vara Judicial do Foro de Hortolândia/SP
Agravante: JOSÉ SOARES DA SILVA
Agravado: PAULISTA ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI
MM Juiz de Direito: Dr. MILTON GOMES BATISTA RIBEIRO
VOTO No 26.540
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
RURAL PARA FIM RESIDENCIAL AÇÃO DE DESPEJO
APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.245/91
LIMINAR
PARA DESOCUPAÇÃO INDEFERIMENTO. Não se admite
a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do §
1o do art. 59 da Lei Federal 8.245/91, se o contrato de locação
contempla uma das modalidades de garantia locatícia prevista
no art. 37 da lei de locações (fiança). Excepcionalidade da
situação a permitir o deferimento da liminar não verificada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por José Soares da Silva, visando à reforma da r. decisão proferida
no âmbito de ação de despejo por falta de pagamento, que deferiu o pedido
de tutela antecipada para a desocupação do imóvel locado.
Inconformado, o agravante diz se tratar
de pessoa sem alfabetização, sendo, por isso, eivado de nulidade o contrato
de locação juntado aos autos. Argumenta com seu direito de propriedade
sobre o bem, objeto de outra demanda, de usucapião, requestando o
julgamento em conjunto de ambas as demandas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso tramitou em seu efeito
suspensivo, a fim de obstar a ordem de despejo (fls. 267).
Contraminuta a fls. 273/285.
É o relatório.
Tratam os autos originários de ação de
despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança, decorrente
contrato de locação de imóvel residencial, localizado em área rural, firmado em
04/02/2013, pelo prazo de um ano, mas prorrogado tacitamente (fls. 29/36 dos
autos originários).
Foi deferida a liminar para a imediata
desocupação do imóvel.
Mas, respeitada a convicção do MM
Juiz de Direito, a questão controvertida comporta, por ora, solução diversa
daquela alcançada em 1o grau.
O art. 59, § 1o, da Lei Federal 8.245/91
permite a concessão de liminar para desocupação do imóvel em 15 dias,
independentemente da audiência da parte contrária, e desde que prestada
caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por fundamento exclusivo:
§ 1o. Conceder se á liminar para desocupação em quinze dias,
independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada à
caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem
por fundamento exclusivo: (...)
IX
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no
vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias
previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou
pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
Não se nega que o inadimplemento
seja, em princípio, causa de extinção do contrato de locação, à luz do que
preceitua o art. 9o, inc. III, da Lei Federal 8.245/91.
Aliás,
nesse
sentido,
é
de
ser
destacada a lição do Prof. Des. Sylvio Capanema de Souza:
“Fiel ao objetivo de acelerar a composição da lide, a nova lei
introduziu a maior de todas as inovações, no campo do procedimento da
ação de despejo. Criou a figura da liminar, antes inexistente na espécie,
aproximando, quanto a este aspecto, a ação de despejo da possessória.
(...).
Sua concessão repousa na conjugação de dois pressupostos, que
são o 'fumus boni juris' e o 'periculum in mora', que incumbe ao autor
comprovar.
A liminar não é decisão final de mérito, não importando em seu pré-
julgamento, tanto assim que nada impede que, na sentença definitiva, a ser
prolatada depois de encerrada a fase de instrução, venha a ser ela
revogada, desacolhendo o juízo a pretensão autoral.
Daí, o cuidado da lei ao só admiti-la em casos excepcionais, em que
é fácil demonstrar, de plano, a ocorrência dos pressupostos que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recomendam.
A liminar será concedida sem audiência da parte ré, a não ser, é
claro, se determinar o juízo a realização de audiência de justificação, para
se certificar da veracidade das alegações vestibulares, e sua execução far-
se-á no prazo de 15 dias.”1
Deveras, a situação dos autos não
dispensa a devida análise da alegação de nulidade do pacto locatício eis que
há dúvida inclusive acerca da condição de alfabetização do agravado, para fins
de firmar o documento em análise.
Mas, a princípio, no caso sub judice, o
contrato de locação encontra-se garantido por caução por fiança (fls. 105,
cláusula 22). Portanto, incompatível a concessão da liminar nos termos
previstos pela lei, que não dá margem a interpretação com relação à
suficiência ou eficácia da garantia pactuada.
Confiram-se,
nesse
sentido,
os
seguintes julgados deste Sodalício:
“Agravo de Instrumento. Locação. Despejo. Ausentes os requisitos
do § 1o do artigo 59 da Lei 8.245/91. Locação garantida por caução em
dinheiro. Insuficiência desta não se confunde com extinção. Recurso
negado.”2
“LIMINAR - DESPEJO FALTA DE PAGAMENTO - ARTS. 59, §1o,
IX, DA LEI DE LOCAÇÕES E ART. 273 DO CPC - NÃO
PREENCHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Se o contrato de
locação contempla uma das modalidades de garantia locatícia prevista no
1 SOUZA, Sylvio Capanema de. A Lei do inquilinato comentada. 6a ed., GZ Editora, Rio de Janeiro,
2010, p. 259.
2 TJSP 36a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2013512-65.2013.8.26.0000 - Rel.
Gil Cimino J. 07/11/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 37 da lei de locações, tem-se por inadmissível a concessão de liminar
de despejo, com base no inciso IX do §1o do art. 59 da lei 8.245/91. O fato
de a garantia ofertada caução de um aluguel ser insuficiente para garantir
o contrato não autoriza a supressão de um dos requisitos exigidos pela lei
especial para a concessão da liminar.”3
Anote-se, ainda, não há que se cogitar
de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a liminar pode ser concedida a
qualquer tempo, de maneira que, sobrevindo novos fatos que permitam a
reconsideração do juízo denegatório, poderá o estado-juiz conceder o pedido
do autor.
Por outro lado, não é caso de conexão
entre as demandas de despejo e usucapião, haja vista a distinção da natureza
jurídica do direito pleiteado na primeira, discute-se a posse sobre o imóvel,
noutra, a propriedade e dos ritos procedimentais. Sem prejuízo, caberá ao
juízo de origem a análise de eventual ocorrência de prejudicialidade externa, a
dar ensejo à suspensão do feito.
Postas essas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso, para afastar a ordem de despejo.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 TJSP 35a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2017500-94.2013.8.26.0000 - Rel.
Clovis Castelo J. 23/09/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18658
Agravo de Instrumento no 2012850-57.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Agravante: JOSE SOARES DA SILVA
Agravado: PAULISTA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
Declaração de voto convergente
Aproveitando o relatório que consta do voto do e. relator,
apresento declaração de voto convergente, mas por fundamento
parcialmente diverso, nos seguintes termos.
Examinando-se os autos originários, verifica-se que, na
petição inicial da ação de despejo, a autora, ora agravada, alegou que o
contrato de locação se encontra desprovido de garantia (fls. 05 do
processo no 1004780-94.2019.8.26.0229).
Verifica-se também que, embora tenha previsão de fiança
(cláusula 22a), o contrato de locação juntado aos autos não traz os
nomes dos fiadores, tampouco as suas respetivas assinaturas (fls.
35/36 do processo no 1004780-94.2019.8.26.0229).
Verifica-se, ainda, que, por ocasião da apresentação de
contestação, o réu, ora agravante, não impugnou a alegação de
ausência de garantia, até mesmo porque ele sustenta que sequer há
contrato de locação válido entre as partes, pois argumenta que é
analfabeto e que teria sido dolosamente induzido a assinar o
instrumento contratual, supondo que se tratava, na verdade, de mera
declaração de endereço (fls. 265/270 do processo no 1004780-
94.2019.8.26.0229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, nota-se, em princípio, que o contrato de locação se
encontra desprovido de garantia, o que, em tese, permitiria o
deferimento da liminar de desocupação do imóvel em quinze dias,
conforme o artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991.
Todavia, o relevante questionamento acerca da validade
do contrato de locação é matéria cuja elucidação exige dilação
probatória, que, inclusive, foi requerida pelas partes nos autos
originários (fls. 373, 375/380 e 381/389 do processo no 1004780-
94.2019.8.26.0229).
Assim, diante da controvérsia sobre a validade do
contrato de locação e a natureza da posse exercida pelo réu, entendo
que a liminar de desocupação do imóvel deve ser revogada, como
medida de cautela.
Ante o exposto, pelo meu voto, também dou parcial
provimento ao agravo de instrumento, para afastar a ordem de
despejo, mas por fundamento parcialmente diverso daquele adotado no
voto do e. relator.
Carlos Dias Motta
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO BENEDITO DO NASCIMENTO
1243EA32
7
8
Declarações de
Votos
CARLOS DIAS MOTTA
1298D540
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2012850-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.